Tribunal: TJDFT
Processo: 0734321-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734321-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TITO GALVAO DE BRITO, THEO SOUBRE DE BRITO AGRAVADO: MONICA DE FREITAS MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TITO GALVÃO DE BRITO e THÉO SOUBRE DE BRITO em relação à decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (nos autos de ação de prestação e contas apresentada pelos agravantes em relação à agravada MONICA DE FREITAS MONTEIRO) pela qual determinada a intimação das partes para indicar eventual pretensão de produção de provas, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de prestação de contas apresentada por TITO GALVAO DE BRITO em razão da decisão de ID. 109925403, exarada nos autos ação de inventário e partilha de LUIS EDUARDO RESENDE DE BRITO, processo n. 0018635-40.2012.8.07.0001. Após a decisão de ID.114347629 , determinando a intimação dos herdeiros para se manifestarem acerca da contas apresentadas, MONICA FREITAS MONTEIRO requereu maiores esclarecimentos em petição de ID.118467424 e juntou documentos. Em réplica (ID.133066988 ), o requerente sustenta que deve ser reconhecida a intempestividade da contestação e, consequentemente, aplicados os efeitos da revelia, com o reconhecimento de confissão ficta da requerida, nos seguintes termos: "o requerente pede que seja declarado como tendo se aperfeiçoado a confissão ficta da requerida Mônica Freitas Monteiro dos fatos alegados pelos requerentes." Assim, requer a decretação da revelia da requerida MONICA e, consequentemente, a aprovação das contas apresentadas. A herdeira MONICA se manifesta novamente em ID. 141544483. DECIDO. Os requerentes sustentam que a impugnação é intempestiva, devendo ser reconhecida a revelia e aplicados seus efeitos como a presunção de veracidade das alegações constantes na inicial. Compulsando os autos, verifico que no dia 9.03.2022 foi certificado, em ID.117818775, o transcurso "in albis" do prazo concedido na decisão de ID. 114347629. A herdeira MONICA apresentou manifestação de ID.118467424 apenas no dia 15.03.2022. Portanto, de fato, considerando inexistir irregularidades na intimação da herdeira MONICA, deve ser reconhecida a intempestividade da impugnação apresentada fora do prazo legal. Em que pese os argumentos dos requerentes, entendo que a presunção de veracidade dos fatos diante da revelia é relativa. Os efeitos da revelia, previstos no art.344, do CPC, não induzem à procedência dos pedidos formulados na inicial nem impedem o exame de outras circunstâncias constante dos autos, conforme o princípio do livre convencimento do juiz. Além disso, a manutenção da impugnação nos autos não prejudica a parte autora, haja vista que tal peça será apreciada apenas quanto às questões de direito, não sendo possível à herdeira MONICA a produção de prova a respeito dos fatos por ela alegados. Esclareço que o revel pode intervir no processo a qualquer tempo, de modo que a peça intempestiva pode permanecer nos autos. Do mesmo modo, entendo que os documentos que instruem a impugnação também devem permanecer nos autos, já que é lícito às partes juntar documentos novos a qualquer momento, conforme preceitua o art.435, do CPC. Destaco que o objeto da presente demanda cinge-se ao que foi definido na decisão de ID.109925403, exarada nos autos ação de inventário e partilha de LUIS EDUARDO RESENDE DE BRITO, processo n. 0018635-40.2012.8.07.000, inventário associado, ‘litteris’: ‘Assim, deverá o inventariante prestar contas em autos apartados, no prazo de 15 dias, apontando e comprovando que os valores descritos na petição de ID 98463167 são dívidas do espólio, quem as pagou, e o que já foi recebido pela meeira para o devido acerto, que será levado à partilha. Deverá, ainda, informar e comprovar se já recebeu algum adiantamento da herança, valores pertencentes ao espólio, após o óbito do inventariado, que não foram trazidos ou informados neste inventário. A mesma situação se dá em relação ao herdeiro Théo, que deverá ser informada e comprovada pelo inventariante. O período da prestação de contas também deverá ser definido. Por outro lado, se se tratar de negócios entabulados entre herdeiros e meeira, que se referem a exposições, edição de livros, catálogos etc., realizados após o óbito do autor da herança, tal discussão deverá ser levada às vias ordinárias, conforme já ressaltado, pois nada tem que ver com o inventário em si, tampouco com sua administração, uma vez que são fatos criados pelos herdeiros e pela meeira, sendo que negócios entre vivos fogem à competência e à alçada deste juízo sucessório, na forma do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do DF e Territórios.’ Contudo, compulsando detidamente os autos, verifico que o caso dos autos, a aferição da regularidade da prestação de contas na forma contábil, bem como de eventual saldo credor atualizado em favor de uma das partes, depende de conhecimento especial técnico contábil. Desta feita, ficam as partes intimadas a indicar, especifica e motivadamente, se pretendem a produção de outra prova distinta da documental, especialmente a pericial. Prazo: 05 (cinco) dias. Não sendo o caso, façam os autos conclusos para decisão.” - ID 154960278, autos de origem n. 0702523-03.2022.8.07.0001; grifei. Rejeitados os embargos de declaração opostos pelos agravantes. (Decisão ID 166002405, autos de origem). Em suas razões (ID 40577023), os agravantes TITO GALVÃO DE BRITO e THÉO SOUBRE DE BRITO sustentam o cabimento do agravo de instrumento por duas razões: a) “A presente ação de prestação de contas foi ajuizada por força da decisão exarada pelo nobre Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, NO ÂMBITO DE AÇÃO DE INVENTÁRIO (...) Assim, a interposição do presente agravo de instrumento encontra permissão no art. 1.015, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil.” - ID 50290900, pp. 6/7; b) “A segunda razão, é que a decisão ora agravada implica na redistribuição ilegal do ônus da prova, em violação ao art. 373, § 1o 16, do Código de Processo Civil, conforme se demonstrará adiante 17. Assim, a interposição do presente agravo de instrumento encontra permissão no art. 1.015, XI, do Código de Processo Civil.” - ID 50290900, p. 8. Suscitam preliminar de nulidade da decisão agravada por violação ao 1.022, II do Código de Processo Civil. No mérito, alegam, em síntese, que “o princípio do livre convencimento do juiz não tem o condão de afastar a presunção de veracidade das alegações de fato aduzidas pelo autor na petição inicial em decorrência da revelia, uma vez que não tenha incidido nenhuma das causas do art. 345, do Código de Processo Civil. (...) Em face do exposto, os autores, ora agravantes, pedem que o presente agravo de instrumento seja conhecido e, no mérito, lhe seja dado provimento para reformar a decisão ora agravada no sentido de se declarar como verdadeiros todos os fatos alegados pelos autores, ora agravantes, na petição inicial do presente processo, e para se declarar como estando precluso o direito da ré, ora agravada, de impugnar esses fatos.” - ID 50290900, p. 33. Aduzem que “OS AUTORES, ORA AGRAVANTES, NÃO TÊM MAIS O ÔNUS PROBATÓRIO DE PROVAR OS FATOS QUE ALEGARAM, DADO QUE DESSE ÔNUS PROCESSUAL JÁ SE DESINCUMBIRAM com os documentos e com os cálculos que juntaram com a petição inicial, nos termos do art. 374, II, do Código de Processo Civil. DESSE MODO, A DECISÃO ORA AGRAVADA IMPLICA EM ILEGAL REDISTRIBUIÇÃO DO ÓNUS PROBATÓRIO e, por outro lado, o direito da ré, ora agravada, de produzir prova sobre os fatos aduzidos na petição inicial do presente processo está precluso.” - ID 50290900, p. 46. Pedem: “Em face do exposto, os autores, ora agravantes, pedem que o presente agravo de instrumento seja conhecido e, no mérito, lhe seja dado provimento para reformar a decisão ora agravada no sentido de: a) se declarar como verdadeiros todos os fatos alegados pelos autores, ora agravantes, na petição inicial do presente processo; b) para se declarar como estando precluso o direito da ré, ora agravada, de impugnar esses fatos; c) para se declarar que os autores, ora agravantes, se desincumbiram do seu ônus processual de provar as suar alegações de fato constantes na petição inicial do presente processo; e, conseqüentemente, afastar a necessidade de produção de prova pericial.” - ID 50290900, pp. 49/50. Preparo regular (IDs 50290902 e 50290903). A agravada não apresentou contrarrazões (Certidão, ID 52587476). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do CPC traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento. “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Na hipótese, a decisão de origem se limitou a determinar a intimação das partes para indicar eventual pretensão de produção de provas, o que, à vista das hipóteses de cabimento do recurso previstas no art. 1.015, CPC, não é passível de ser atacada via agravo de instrumento. Insubsistente a alegação de que se cuida de ação acessória à ação de inventário e, por isto, à hipótese deve incidir o que previsto no parágrafo único do art. 1015, CPC. Acessória ou não, o fato é que não se cuida de ação de inventário, mas de prestação de contas. Quisesse o legislador ampliar o rol, teria feito constar expressamente eventual ressalva no sentido. Igualmente insubsistente a alegação de se cuidar de redistribuição do ônus da prova, que não se deu, mas somente a determinação de intimação das partes para indicar, querendo, eventual pretensão a de produção de provas, especialmente a pericial: “Contudo, compulsando detidamente os autos, verifico que o caso dos autos, a aferição da regularidade da prestação de contas na forma contábil, bem como de eventual saldo credor atualizado em favor de uma das partes, depende de conhecimento especial técnico contábil. Desta feita, ficam as partes intimadas a indicar, especifica e motivadamente, se pretendem a produção de outra prova distinta da documental, especialmente a pericial. Prazo: 05 (cinco) dias. Não sendo o caso, façam os autos conclusos para decisão.” - ID 154960278, autos de origem n. 0702523-03.2022.8.07.0001; grifei. Embora até a mitigação do caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil conferida pela jurisprudência, mais especificamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, admissibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões não expressamente previstas no referido art. 1.015, CPC deve se restringir àquelas hipóteses em relação às quais se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). E determinação de intimação para indicação de eventual pretensão de produção de outras provas, além da documental, é matéria em relação à qual não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 15 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora